Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I c/c 330, IV e 321, todos do CPC.
2. O Juízo de origem, ao analisar a petição inicial, determinou sua emenda para apresentação de nova petição inicial, na íntegra, com adequação dos fatos e formatação adequada. Entretanto, o autor/apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, não cumprindo a determinação judicial.
3. Se o autor, devidamente intimado, não cumpre a determinação de emenda à inicial, que indicava com a devida precisão as irregularidades e defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo.
4. A juntada da nova petição inicial no momento da interposição do recurso, por ser extemporânea, não se afigura apta para sanar a irregularidade apontada pelo Juízo de origem, na medida em que não se trata de documento novo, nos termos do art. 435 do CPC, e não foi apontado qualquer óbice à sua oportuna apresentação.
5. Recurso conhecido e desprovido.